Tribunal: STF
Processo: Rcl 46346
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que o Tribunal Superior do Trabalho – TST teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta a autora que referido ato decisório importa em violação ao art. 5º, caput e incisos XXXVII e XXXVIII, da Constituição Federal.
    Alega que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário não está fundamentada em repercussão geral ou julgamento de casos repetitivos, sendo o recurso cabível o agravo em recurso extraordinário, a teor dos artigos 1.030, § 1º e 1.042, do Código de Processo Civil.
    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal não admite a flexibilização da Súmula 727, uma vez que a decisão de inadmissibilidade não aplicou a sistemática da repercussão geral, mas, sim, indeferiu o processamento do recurso extraordinário com fundamento na ausência do requisito de admissibilidade recursal, por necessidade do revolvimento dos fatos e provas, apreciação vedada naquela instância superior.
    É, no essencial, o relatório.
    Consta dos autos que o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos AIRR – 1001633-53.2015.5.02.0315, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (eDOC nº 6 pgs. 293/299) nos seguintes termos:
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal por necessidade do revolvimento dos fatos e provas, apreciação vedada nessa instância superior.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF). 
    (...)
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.” (sem grifos no original)
    Interposto agravo em recurso extraordinário, o tribunal a quo negou seguimento ao recurso sob o fundamento de ser incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC/2015, contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral (eDOC nº 6 pgs. 319/323).
    No caso, o recurso extraordinário em questão foi interposto contra decisão que inadmitiu recurso de revista e a negativa de seguimento ao apelo extraordinário fundou-se no entendimento firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 181, segundo o qual o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator